Tribunal: TJMT
Processo: 1008846-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008846-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (AGRAVANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1008846-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SILAS CAETANO DE FARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DO REEDUCANDO PARA O REGIME ABERTO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA CONCEDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME
– IMPOSSIBILIDADE -
ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO
– REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO ALCANÇADOS - – PECULIARIDADES DO CASO QUE IMPEDEM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É escorreita e não merece reparos a decisão do magistrado que indeferiu o pedido de progressão do reeducando para o regime aberto quando as peculiaridades do caso apontam que o agravante abandonou o cumprimento da pena em regime semiaberto (Precedentes STJ, AgRg no HC no 442.009/SP –Relator: Min. Felix Fischer – 8.6.2018 e TJMT, AGEXPE NU 1017472-82.2021.8.11.0000)

Agravo não provido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1008846-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SILAS CAETANO DE FARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
SILAS CAETANO DE FARIAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá, em que o magistrado, nos autos do Processo Executivo de Pena no.
0011546-89.2013.8.11.0042, Código 350341
, indeferiu o pedido de progressão de regime semiaberto para o regime aberto.

Irresignada, a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a progressão para o regime aberto em favor do agravante, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Sustenta que
fora cumprido o requisito temporal exigido para a progressão
, bem como o requisito objetivo está atendido, eis que “
o Agravante já cumpriu 1/6 da pena, o que lhe dá o direito de ser beneficiado com a progressão de imediato
.” Sic.

Aduz ainda, que a
demora na instalação do equipamento de monitoramento eletrônico no agravante deve ser atribuída ao Poder Judiciário
e não ao reeducando (id. 12755784).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de que é inaceitável que a execução da pena prossiga sem o controle adequado (id. 127557187).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (id. 127557188).

Em parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo (Id. 127557182), conforme entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal – Requestada a progressão para o regime aberto ao Agravante – Inadmissibilidade – Reeducando que sequer iniciou o cumprimento das condições impostas pelo juízo para o cumprimento do regime semiaberto, ao passo em que, até a presente data, vem se furtado à realização da audiência admonitória – Desta forma, não há em que se falar em progressão ao regime menos gravoso, posto que não cumpriu os requisitos legais para sua concessão – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, 29 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1008846-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SILAS CAETANO DE FARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que o magistrado, nos autos do Processo Executivo de Pena no.
0011546-89.2013.8.11.0042, Código 350341
,
indeferiu o pedido de progressão de regime semiaberto para o regime aberto
.

Entende a defesa que a decisão há de ser reformada, a fim de que seja concedida a progressão de regime ao agravante, ao argumento de que cumpriu 1/6 da pena, razão pela qual foram atendidos os requisitos constantes do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Aduz, também, que o Juízo das Execuções indeferiu o pedido de progressão de regime ao argumento de que enquanto o agravante cumpria pena no regime semiaberto não o fez com o uso de monitoramento eletrônico.

Após detida análise dos autos,
tenho que o recurso não comporta acolhimento
.

Conforme se vê da decisão ora impugnada,
o magistrado considerou que o agravante não preencheu o requisito subjetivo para concessão da progressão regimental
, uma vez que, sequer foi inserido no regime intermediário, já que não foi possível realizar audiência de admoestação. (id. 127557185).

Em resumo, o agravante responde ao Processo Executivo de Pena n. 0011546-89.2013.8.11.0042, no qual cumpre pena unificada de 29 (vinte e nove) anos de prisão posto o cometimento de 02 (dois) crimes de homicídio qualificado, mas devido a problemas de saúde e da senilidade, devidamente comprovados,
obteve o benefício da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

Inobstante o recorrente tenha sido agraciado
com a progressão de regime para o semiaberto em 14/11/2016
(id. 127557192 - págs. 256/258), todas as tentativas de realização da audiência admonitória para sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico e outras condições, restaram infrutíferas, sendo que, nestas ocasiões, o ato não se realizou em virtude de seu não comparecimento, alegando problemas de saúde; não como quer fazer acreditar a defesa, impingindo a culpa no Poder Judiciário.

Destarte, o agravante jamais cumpriu qualquer das condições impostas pelo Juízo das Execuções Penais, razão pela qual o magistrado indeferiu sua progressão ao regime aberto, convencido de que
não está satisfeito o requisito objetivo
e entendeu necessário
inseri-lo no regime semiaberto
, nos seguintes termos:

“
Inicialmente, quanto ao
pleito de progressão
, entendo ser o mesmo
carente de fundamento
. O recuperando, em verdade,
nunca cumpriu qualquer condição fixada pelo Juízo da execução
, de modo que
nunca compareceu para justificar suas atividades ou informar local de residência
,
cumpriu horário de recolhimento ou qualquer outra condição fixada para cumprir prisão domiciliar ou o regime semiaberto
.

Deste modo, não observo ser plausível reconhecer o período como de pena cumprida
, pelo que indefiro o pedido,
já que não preenchido o requisito objetivo necessário
.

Superada tal questão, n
ecessário inserir o recuperando no regime semiaberto
, que será
cumprido em prisão domiciliar
e cuja
fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico
, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução). Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições: (...)
”. (id. 127557185)

Observa-se assim, que as razões apresentadas pelo julgador são hábeis, a meu sentir, a respaldar o indeferimento do pleito progressivo.

A uma
, porque embora o Magistrado da Vara de Execução Penal tenha considerado como pena cumprida o período em que o agravante permaneceu em prisão domiciliar, ainda não houve decisão sobre a manutenção dessa prisão, muito menos foi fixada condições para seu o cumprimento.

A duas
, porque após fixar o monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto, a defesa interpôs agravo e, “
por ocasião do recebimento do recurso, a decisão foi mantida
”sic, contudo o apenado abandonou a execução da reprimenda, deixando de cumprir qualquer pena no regime semiaberto.

Por fim, como dito alhures, por diversas vezes foi designada audiência de admoestação para advertir o agravante das condições do regime semiaberto, mas todas restaram infrutíferas, devido ao alegado estado de saúde do recorrente.

Desse modo, as peculiaridades do caso apontam que o agravante não preenche, satisfatoriamente, o requisito objetivo para obter a progressão de regime, tendo em vista que sequer deu início às condições do regime intermediário.

Trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo,
verbis:

“
Para a concessão da progressão de regime
, deve o reeducando preencher os
requisitos de natureza objetiva
(lapso temporal)
e subjetiva
(bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP.
Na hipótese, [...] não foi preenchido o requisito subjetivo
, com base em fatos concretos ocorridos no curso da execução penal, quais sejam, o registro de prática de falta disciplinar de natureza grave -
abandono do cumprimento da pena em regime semiaberto,[...],
e prática de [...] novos crimes no curso da execução.”
(STJ, AgRg no HC no 442.009/SP –Relator: Min. Felix Fischer – 8.6.2018). Destaquei.

Se não satisfeito o requisito objetivo “
inviável a concessão do pedido de progressão de regime
” (TJMT, AGEXPE NU 1017472-82.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – PrimeiraCâmara Criminal – 10.12.2021).

Merece destacar, ainda, que a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, constitui direito do penitente se preenchido requisitos previsto em lei, nos termos fixado na decisão atacada, haja vista que o
regime semiaberto
é cumprido em Penitenciária Agrícola ou Industrial, na ausência destes estabelecimentos o recolhimento em casa de albergado onde há agente público controlador e fiscalizador;
no caso de permissão para cumprimento domiciliar importa na fixação de condições mais branda e nesta hipótese o controle e fiscalização devem ocorrer via monitoramento eletrônico
.

O artigo 146-B da LEP prevê que a inclusão do recuperando em programa de monitoramento eletrônico, se dará quando o cumprimento da pena se der em regime semiaberto, sendo o apenado beneficiado com a saída temporária, ou determinar a prisão domiciliar.

Assim estabelece a norma:

“
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; IV - determinar a prisão domiciliar
.”

Com efeito, registro que o monitoramento eletrônico não é regime de cumprimento de pena, nem sanção, mas forma de controle, e como medida cautelar diversa da prisão, cabe ao juízo decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira, sua retirada ou sua manutenção.

Dessa forma, mostra-se clara e acertada a decisão do magistrado de origem, ao inserir o reeducando em regime semiaberto com o monitoramento eletrônico, até porque a decisão está fundamentada no fato de que o reeducando encontra-se em cumprimento de pena de dois homicídios.

Ante o exposto, em consonância com o
parecer
ministerial,
nego provimento ao
Agravo de Execução, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022